Tribunal: TJSP
Processo: 0068218-49.2011.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – ÁREA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL QUE ACOMPANHA POSICIONAMENTO TÉCNICO CONHECIDO E ESPECÍFICO PARA OS CÁLCULOS DE APURAÇÃO DO JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO – CRÍTICAS TÉCNICAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS E RESPONDIDAS. ADOÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO PERITO JUDICIAL. JUROS MANTIDOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO.

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – ÁREA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL QUE ACOMPANHA POSICIONAMENTO TÉCNICO CONHECIDO E ESPECÍFICO PARA OS CÁLCULOS DE APURAÇÃO DO JUSTO VALOR INDENIZATÓRIO – CRÍTICAS TÉCNICAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS E RESPONDIDAS. ADOÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO PERITO JUDICIAL. JUROS MANTIDOS NO PERCENTUAL DE 6% AO ANO.
RECURSO NEGADO.